Tribunal: TJMT
Processo: 0029556-63.2008.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029556-63.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NORTE DO ARIPUANA AGRO PECUARIA LTDA - CNPJ: 51.219.137/0001-72 (APELANTE), ALEXEY GASTAO CONSELVAN - CPF: 623.410.499-15 (ADVOGADO), EURIDICE CERCI - CPF: 010.533.969-53 (APELANTE), ESBULHADORES (APELADO), ANTONIO FIORINDO COMIN - CPF: 431.040.882-68 (APELADO), BENEDITO PINTO DE LIMA - CPF: 020.631.091-92 (APELADO), MARCIO SILVA DE LIMA - CPF: 770.912.131-49 (APELADO), IVANI MARIA KIELING - CPF: 459.517.301-63 (APELADO), ELOIR TONETTA - CPF: 880.740.139-87 (APELADO), ANA BONETTI KUPLE - CPF: 908.453.151-53 (APELADO), IVONETE KUPLE - CPF: 038.795.081-86 (APELADO), MOACIR LORENZETTI - CPF: 614.725.819-20 (APELADO), Erli Enio Regauer (APELADO), JOAO BATISTA RODRIGUES - CPF: 453.701.929-87 (APELADO), ADOLFO MOISES DA SILVA - CPF: 368.238.729-34 (APELADO), DEOLINDA MARTINS - CPF: 554.928.279-87 (APELADO), BERNARDINHO CROZETTA - CPF: 415.301.101-06 (APELADO), ALVINO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 214.389.268-39 (ADVOGADO), DIRCEU LAURO - CPF: 481.165.801-91 (APELADO), GELSON ROBERTO SCHMITT - CPF: 621.344.181-68 (APELADO), LORENI SCHMITT - CPF: 627.674.611-87 (APELADO), NILTON LORENZETTI - CPF: 382.790.379-34 (APELADO), MANOEL DONILIO DOS SANTOS - CPF: 328.146.827-68 (APELADO), ADRIANO VOLTOLINI - CPF: 012.669.301-32 (APELADO), Mario Filho Soares (APELADO), OZEAS GONCALVES SANTOS - CPF: 352.692.861-49 (APELADO), DIRCEU KIELING - CPF: 468.667.281-34 (APELADO), MAGNO JOSE DA SILVA - CPF: 531.864.271-34 (ADVOGADO), FERNANDA AUGUSTA FERREIRA LIMA BLATT - CPF: 049.470.596-56 (ADVOGADO), CLAUDIO JOSE BELTRAMINI - CPF: 310.311.459-15 (APELADO), PEDRO CROZETA - CPF: 411.700.161-20 (APELADO), ADAO SOLANO TRILHA BELMONTE - CPF: 181.917.700-91 (APELADO), LUCILE FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 001.697.397-67 (APELADO), IGOR JUNIOR BRUM - CPF: 830.608.711-91 (ADVOGADO), CARLOS JACO SCHMITT - CPF: 621.326.281-49 (APELADO), GESSI DE ASSUNCAO BELMONTE - CPF: 457.540.980-49 (APELADO), JOAO KUPLE - CPF: 908.750.011-49 (APELADO), Maria Ondina Comin (APELADO), SIMAO PEDRO COMIN - CPF: 837.576.601-10 (APELADO), DIVINA DA SILVA LIMA - CPF: 041.878.311-00 (APELADO), DALVA KRIEGER BELTRAMINI - CPF: 824.212.859-68 (APELADO), MARIA SUELI TARDIO - CPF: 503.626.071-68 (APELADO), DIRCEU VOLTOLINI - CPF: 024.256.769-02 (APELADO), SUZAMAR MILKE FOGACA - CPF: 011.934.201-48 (APELADO), FLORISBELA DA SILVA PINHEIRO - CPF: 799.945.801-59 (APELADO), ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 033.694.211-78 (APELADO), GENIEL VILERA - CPF: 924.311.191-49 (APELADO), ROSILAINE DE ANDRADE VILERA - CPF: 021.949.761-32 (APELADO), HEDIO REHBEIN - CPF: 333.694.029-04 (APELADO), JAMES ARTE COMIM JUNIOR - CPF: 710.166.431-87 (APELADO), MARUZIA ALVES DE LIMA COMIM - CPF: 003.526.821-24 (APELADO), MARIANA APARECIDA COMIM - CPF: 013.419.421-71 (APELADO), MANOEL SOARES DA CUNHA - CPF: 415.455.321-68 (APELADO), MARINO FLAVIO ZORTEA - CPF: 298.098.279-20 (APELADO), LOURDES MARILETE ZORTEA - CPF: 621.689.839-68 (APELADO), NERI GRASSI - CPF: 212.810.179-49 (APELADO), INES CANDIOTTO GRASSI - CPF: 632.154.031-53 (APELADO), DELNI GRASSI - CPF: 621.340.601-82 (APELADO), ISABEL LORENZETTI - CPF: 621.322.611-72 (APELADO), NILTON JUAREZ LORENZETTI - CPF: 957.231.371-15 (APELADO), MARLI BARBOSA SANTOS - CPF: 001.470.201-07 (APELADO), CLEUSA MARIA CROZETA - CPF: 003.618.881-63 (APELADO), PLACIDO ALVES BARBOSA - CPF: 442.425.221-34 (APELADO), RUBENS PLACIDO GOES JUNIOR - CPF: 066.582.068-21 (APELADO), ANDRE LUIS GERALDINI - CPF: 249.359.618-80 (ADVOGADO), RENATO GUILHERME GOES - CPF: 258.267.318-85 (ADVOGADO), HELGA GONCALVES RESENDE RODRIGUES GOES - CPF: 455.991.491-53 (APELADO), ESPOLIO DE ELTON MARCOS TIEMANN (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THEREZA CRISTINA XAVIER DA SILVA EMED - CPF: 030.377.919-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS – ART. 561 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação de reintegração de posse tem como finalidade a retomada da posse, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo desta ação, devem estar devidamente comprovados a posse, o esbulho praticado pelo réu e sua data, além da consequente perda da posse.

Diante da ausência de comprovação desses requisitos, impõe-se a improcedência da ação reintegratória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por NORTE DO ARIPUANÃ AGRO PECUÁRIA LTDA, contra a sentença exarada nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0029556-63.2008.8.11.0041, pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, que,
julgou improcedente
o pedido constante na exordial, de reintegração de posse da área denominada lote 9 da Gleba I-H, Fazenda Canta Galo, no Município de Aripuanã, Estado do Mato Grosso - Matrícula nº 11.° 8.796, do Livro n° 2 do Registro Geral, do Cartório do . 6° Ofício de Cuiabá, Mato Grosso, 3ª Circunscrição Imobiliária e com registro sob o n° 908.029.016.004-6.

Por fim, condenou-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante alega que:

- há provas nos autos de que exerceu posse de seu imóvel até o momento em que ele foi invadido pelos apelados;

- juntou aos autos prova documental de sua posse no imóvel esbulhado, comprovando o exercício pleno de sua posse, quando providenciou a elaboração de um Projeto Técnico de Exploração Agropecuária (efetivamente protocolizado perante o INCRA em 14/07/1997), assinado pelo Engenheiro Agrônomo, Benedito Milleó Júnior, com a respectiva emissão de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica. Aliás, tal Engenheiro Agrônomo foi também ouvido como testemunha neste processo;

- restou absolutamente demonstrado o exercício de sua posse sobre o imóvel invadido, pois “
a) os seus representantes legais percorriam toda a sua extensão por meio de avião; b) o engenheiro agrônomo contratado em 1997 para elaboração do projeto de exploração econômica percorreu todo o imóvel com vistorias aéreas e em algumas partes em solo para identificação do material lenhoso; e, c) todos os tributos (a exemplo do ITR) e contribuições sindicais foram quitados tão somente pela mesma, de modo que a sentença deverá ser reformada para julgar procedente o pedido reintegratório
.”;

- a sentença não foi clara sobre qual a base legal utilizada para se afirmar que deveria ter ingressado com a reintegração de posse desde o momento em que soube do esbulho no final de 1997;

- não cabe ao magistrado dizer quando o jurisdicionado deve exercer o seu direito de ação, contanto que o faça dentro do prazo prescricional e conforme as possibilidades econômicas e necessidades administrativas;

- é impertinente e irrelevante para o julgamento desta lide, a eventual demonstração de exercício de posse daquele que transmitiu a propriedade para si, já que não se trata de requisito legal para o manejo de ação de reintegração de posse.

Pede a reforma da sentença, a fim de que seja reintegrada no imóvel.

Contrarrazões no id. 92226132 - Pág. 244\249. Sem preliminares.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público, por meio de seu ínclito representante, Dr. Paulo Ferreira Rocha, em manifestação de id. 105388469 opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Como relatado, verifica-se que a empresa recorrente ajuizou a ação de reintegração de posse c/c interdito proibitório em face de esbulhadores que estariam na área denominada Fazenda Canta Galo, lote 9, gleba I-H, de aproximadamente 20.000 hectares, localizada no Município de Aripuanã-MT.

Alegou ser senhora e possuidora do referido imóvel de forma mansa e pacífica até meados dos anos 90 quando os réus invadiram-na e passaram a realizar derrubadas; comercialização de madeira; construção de casas e outras edificações. Asseverou ter tentado, através dos seus representantes legais, a desocupação voluntária da área; porém, sem êxito.

Pois bem.

Imperioso salientar que a posse é um instituto bastante controverso, sendo discutidos, ainda hoje, sua natureza e conceito. Porém, a posição majoritária, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é no sentido de que o Direito Civil Brasileiro adotou a concepção de posse desenvolvida por Ihering, compreendendo a posse como exercício de fato de um ou alguns dos poderes inerentes à propriedade. Disso nos dá notícia o mestre Darcy Bessone, comentando o art. 485 do CC/1916, que corresponde ao art. 1.196 do CC:

No art. 485, o legislador, objetivamente, como pretendeu Jhering, tomou em consideração apenas o fato do exercício de algum dos poderes inerentes ao domínio, ou propriedade." (Direitos Reais. São Paulo, Saraiva, 1988, p. 229).

(...)

"A proteção possessória refere-se assim, ao jus possessionis, abrangente dos direitos derivados da posse. Não é própria para o resguardo do jus possidendi, isto é, do direito de possuir, que cabe ao proprietário e pode caber ao titular de direito real sobre coisa alheia (...) ou mesmo ao titular de certos direitos pessoais (...). Assim, a ação reivindicatória, que visa a assegurar a posse ao dono, não integra a proteção possessória. A imissão de posse não é ação do possuidor, fundada no jus possessionis, mas, sim, ação do proprietário, fundada no domínio, e, por conseqüência, no jus possidendi.

Mas o que convém assinalar, aqui, é que a proteção possessória tem por objeto a posse em si mesma (jus possessionis), não, porém, o direito de possuir (jus possidendi). É ação de quem já é possuidor e é turbado ou esbulhado (ações de manutenção ou reintegração), ou tem receio de o ser (ação de interdito proibitório)." (Op. cit., p. 295-296).

No tocante às ações possessórias, o art. 927, do Código de Processo Civil/73 e com a mesma redação o artigo 561 do CPC/15, dispõe que:

Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Diante do texto legal, é fácil concluir que para a procedência da ação de reintegração de posse
deve a parte requerente comprovar sua posse anterior, o esbulho praticado pela parte requerida, sua data e a perda da posse
.

Dispõe o art. 1.204, do Código Civil, que
“adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade”.

Como se vê, em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança, observando Orlando Gomes que:

(...) em caso de esbulho, a ação cabível é a reintegração de posse. Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade" (in "Direitos Reais", Forense, 18ª ed., p. 91).

Analisando detidamente os autos, verifico que tais requisitos não restaram devidamente comprovados, devendo ser mantida a r. sentença de primeiro grau, que julgou improcedente o pleito possessório.

Apesar de a apelante ter comprovado o domínio do imóvel, não comprovou o exercício da posse efetiva do bem, requisito este, como visto, essencial para a procedência da ação de reintegração de posse.

A empresa recorrente apresentou os seguintes documentos: contrato social (id. 92226479 - Pág. 19\92226481 - Pág. 6), procuração (id. 92226481 - Pág. 9), matrícula (aquisição em dezembro/78, id. 92226481 - Pág. 13\15), projeto técnico para exploração de agropecuária (junho/97, id. 92226482 - Pág. 23\39), ato declaratório ambiental (agosto/1998, id. 92226482 - Pág. 47), termo de responsabilidade de averbação de reserva legal (agosto/1997, id. 92226483 - Pág. 1), mapas da área, proposta de aquisição dos requeridos (dezembro/2007, id. 92226483 - Pág. 5\39), comprovantes de recolhimento de ITR e contribuição sindical rural (a partir dos anos 80).

Tais documentos não corroboram com a assertiva narrada na exordial.

O depoimento prestado pelo engenheiro agrônomo Sr. Benedito Milleó Júnior, que realizou o projeto técnico, deixa claro que:
(...) conhece a área de terra; que esteve na área em junho de 1997
; e continua:
a empresa apelante não colocou ninguém lá na área
(1’33’’ CD),
não explorava nada na área
(2’56’’ CD),
não tinha exploração ainda
(2’18’’ CD); e, por isso e pela proximidade da alteração legislativa, foi alertado pelo engenheiro Benedito que
ele precisava se adiantar
(2’ CD) e
ele precisava consolidar a área
(2’19’’ CD);
a lei era 50% de mata como reserva legal, estava para mudar para 80%, eu falei: “é melhor você se adiantar, fazer, que vai ter o direito adquirido, (...) para explorar no futuro”, coisa que não estava acontecendo, não tinha exploração lá; que não havia ninguém na área.

Quanto à alegação da empresa recorrente, de que sua posse se comprovaria através de pagamento de tributos relativos ao imóvel, esta se mostra insubsistente. Isso porque, o pagamento de tributos inerentes ao imóvel nada mais é do que uma das obrigações da figura do proprietário, que em nada comprova se este realmente esteve na posse da área.

Nesse sentido, o doutrinador Cristiano Chaves de Farias leciona: “
A pretensão contida na ação de reintegração de posse é a reposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse, recuperando o poder fático de ingerência socioeconômica sobre a coisa
”. (Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, Direitos Reais, 2008, 5ª edição, Lúmen Júris, p. 121/122)

Dessa forma, não sendo demonstrada a posse da autora/recorrente, bem como o esbulho praticado pelo réu/recorrido, os dois primeiros elementos essenciais às ações possessórias, consoante com o art. 561, I e II do CPC, a improcedência dos pedidos formulados na inicial é a medida que se impõe.

Como se sabe, o ordenamento jurídico brasileiro, com amparo no art. 371 do CPC, adota o princípio do livre convencimento motivado, com base no qual o juiz pode apreciar, com liberdade, as provas colacionadas baseado no seu livre convencimento que encontra balizas na fundamentação de suas decisões.

A respeito da distribuição do ônus da prova, leciona Cândido Rangel Dinamarco:

O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova pelo modo que está no art. 333 do Código de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso. (in Instituições de Direito Processual Civil; v. III. 2ª ed.: Ed. Melhoramentos; São Paulo; 2002; p. 73).

Dispositivo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022